Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-87.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004621-87.2018.8.11.0041
RECORRENTE: AGEMED SAÚDE S.A.
RECORRIDO: IRENE DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Diante do continho na petição ID 67025995, intime-se a Recorrente para que constitua novo procurador.
Proceda-se a exclusão dos autos dos advogados constantes na referida petição.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI